Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-36.2021.8.11.0088
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001640-36.2021.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEURI JOSE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 656.453.089-72 (APELADO), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), CLAUDETE PIEREZAN - CPF: 551.236.431-68 (APELADO), ALESSIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 03.266.145/0001-27 (APELANTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO AINDA QUE SEM EXPRESSO PEDIDO DA PARTE – OMISSÃO RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais, uma vez que a majoração da verba é cabível ao patrono da parte vencedora, ainda
que não haja pedido expresso nas contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001640-36.2021.8.11.0088

EMBARGANTES: NEURI JOSE VIEIRA DOS SANTOS E CLAUDETE PIEREZAN

EMBARGADA: ALÉSSIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS E OUTRA
., contra acórdão que manteve a sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse nº 1001640-36.2021.8.11.0088, movida por
ALÉSSIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS.

Em síntese, argumentam omissão acerca da nulidade da sentença, porque proferida sem o exaurimento da instrução processual, sem as provas requeridas, como constatação
in loco
da área, realização de audiência de instrução, apreciação do pedido contraposto e dos Embargos de Declaração.

Postulam sejam sanados os supostos víciso, bem assim para efeito de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão à embargante que sustenta omissão do acordão com relação aos honorários recursais.

Com efeito, o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre o assunto, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece o seguinte:

“Entendo que a previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p. 137)

No caso, a sentença fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico da causa (artigo 85, §2º, I do CPC).

Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, do CPC, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados de 10% para 15% sobre o proveio econômico.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos para sanar a omissão
e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios, a serem suportados exclusivamente pelos embargados requeridos na demanda, de 10% para 15% sobre o proveio econômico da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024